Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO OBTIDO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FIXAÇÃO. IMÓVEL GRAVADO DE INDISPONIBILIDADE E PENHORAS. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. PRETENSÃO RESOLVIDA ANTERIORMENTE À MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR COINCIDENTE COM A POSTULAÇÃO REALIZADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. QUESTÃO SUSCITADA APÓS O AVIAMENTO E RESOLUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DÉBITO OBJETO DE ADESÃO AO REFIS. SUB-ROGAÇÃO NO PRODUTO OBTIDO COM A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
3. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, conquanto proferida decisão que fixara a ordem de preferência na distribuição do produto obtido com a arrematação do imóvel antes de ser apreciada a manifestação formulada pelo executado, que sobreviera no mesmo sentido da manifestação formulada pela peticionária, inviável o reconhecimento de agitada violação ao direito de defesa.
4. Constatado que parte das arguições formuladas pela parte excutida, notadamente no pertinente às nulidades debitadas ao ato de arrematação, não foram suscitadas nos embargos à arrematação que aviara, restara preclusa a oportunidade que a assistia para insurgir-se contra a expropriação, porquanto, havendo apresentado impugnação à arrematação no momento adequado, operara-se a preclusão consumativa, obstando que, na sequência, se insurja novamente contra o ato expropriatório em novo momento processual e via dum novo instrumento procedimental.
5. O procedimento é orientado de forma técnica e de modo a resguardar a efetividade do processo, sendo guarnecido de instrumentos e fenômenos processuais que obstam que a parte o maneje em desconformidade com os regramentos postos e em descompasso com a certeza de que caminha sempre para a frente visando simplesmente alcançar seu desiderato, tornando inviável que reprise faculdade processual já manejada ou não exercitada segundo o pontuado em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.